Tribunal: STF
Processo: HC 223010
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alceu Roberto Neves Melo Filho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 757100/DF, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Sustenta o impetrante, em suma, a precariedade do conjunto probatório dos autos que teria resultado no delito de traficância, ante a apreensão de 123,87 gramas de maconha.



    Diz tratar-se de paciente usuário de drogas a viabilizar a desclassificação para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006



    Requer seja a ordem concedida, ainda que de ofício, para desclassificar o crime de tráfico de drogas para consumo de entorpecentes.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação da conduta do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, o que é inviável na via eleita. 



    2. Agravo regimental no habeas corpus desprovido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, mormente se levado em conta que deixou de analisar o tema posto à apreciação por demandar reexame vedado na via recursal eleita. 



    De fato, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pelo cometimento do crime descrito no artigo 33 da Lei de Drogas (tráfico de drogas). Logo, para se chegar à conclusão diversa, ou proceder-se à desclassificação, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    A esse respeito: 



    (...)



     TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – USO. A variação e a quantidade da droga revelam o objetivo da posse-mercância (RHC 176423, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 210304-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10/3/2022)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente